Tribunal: TJDFT
Processo: 0018379-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Em tempo. Intime-se a Defensoria Pública quanto ao teor do despacho de ID 76320780, bem como quanto à manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 77167899) e petição do Distrito Federal de ID 77041062. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se.